Tribunal: TJMT
Processo: 0026474-34.2014.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026474-34.2014.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0004-09 (EMBARGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA - CPF: 626.820.401-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0004-09 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – DESISTÊNCIA DA COMPRA – BAIXA NO GRAVAME NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA (
ASTREINTE
) – IMPOSSIBILIDADE DE RECAIR JUROS SOBRE AS
ASTREINTES
–
BIS IN IDEM
– ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO CONFIGURADO – ART. 86 do CPC –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS EXISTENTES –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

DISVECO LTDA. contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n.º 0026474-34.2014.8.11.0002 (Id. n.º 130225195) interposto pela parte embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – DESISTÊNCIA DA COMPRA – BAIXA NO GRAVAME NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTE) – IMPOSSIBILIDADE DE RECAIR JUROS SOBRE AS ASTREINTES – BIS IN IDEM – ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO CONFIGURADO – ART. 86 do CPC –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova acerca da notificação da desistência da compra, com a solicitação do baixa no gravame, não há que se falar em ato ilícito perpetrado pela instituição financeira.

A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte.

Ocorrendo o julgamento pela parcial procedência do feito, com a concessão de metade dos pedidos autorais, deve ser aplicado o disposto no artigo 86 do CPC, para se distribuir, em partes iguais, o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.”

Em suas razões, de Id. n.º 130997185, a embargante aduz a existência de omissão no acórdão, haja vista que não analisou o pleito de danos materiais. Alega, ainda, a ocorrência de obscuridade, haja vista que não majorou a verba honorária e autorizou a compensação.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, aplicando-lhes efeitos modificativos

Contraminuta de Id. n.º 132141668 pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante acerca da omissão, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente reagita os argumentos lançados nas razões do recurso, sob o argumento de que não analisou o pleito de danos materiais.

Sem razão a embargante neste ponto, haja vista que no v. acordão consta a ausência de culpa da requerida, não podendo lhe imputar o pagamento de qualquer indenização, confira-se os trechos pertinentes,
in verbis:

“Entretanto, não há qualquer evidência de que referido fato tenha sido levado ao conhecimento da requerida, o que era de se esperar já que se trata de veículo de luxo, ‘bom para venda’ conforme afirmado pela testemunha da ré. Somente em 9 de dezembro de 2014 é que a autora propôs a presente ação solicitando a baixa na restrição.

(...)

De tal modo, não tendo a autora demonstrado que a ré tinha ciência do cancelamento da compra e que, deliberadamente, se recusou a efetuar a baixa na restrição, entendo que não se pode lhe atribuir a exclusiva culpa pela desvalorização do bem, pois ao que tudo indica foi a autora que manteve-se inerte em solicitar e/ou formalizar tal providência.

Nesse contexto não restando configurada a ilicitude na conduta perpetrada pela ré, não há que se falar em dever de indenizar, porquanto segundo o disposto no artigo 186, do Código Civil, comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.

Dessa forma, considerando que a prova coligida aos autos não é capaz de desincumbir a parte autora do ônus de provar o preenchimento dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil da ré, previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, é impositiva a improcedência do pedido de indenização por danos materiais. “- grifo nosso.

Assim, não há que se falar em ato ilícito perpetrado pela instituição financeira requerida, haja vista que não há nenhum documento que comprove a ciência do desfazimento do negócio ou a solicitação da baixa no gravame do mencionado veículo.”

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão no acórdão embargado.

Por outro lado, no que tange a tese de obscuridade no que concerne a compensação de honorários, verifico que esta merece prosperar.

O art. 85, §14, do CPC, é categórico ao vedar a compensação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência parcial, devendo cada parte arcar com a verba honorária da parte contrária,
in verbis:

“art. 85. A
sentença

condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...).

§14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho,
sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.
” (negritei).

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal, veja:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais e os honorários advocatícios, ficando expressamente vedada a compensação. Inteligência do art. 86, caput c/c art. 85, § 14º, ambos do CPC
. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.” (RAC n. 1028035-17.2018.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 28.07.2021 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – EXISTÊNCIA - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – ATRIBUIR CADA PARTE PAGAR SEU ADVOGADO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 85 DO CPC - MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA NESTE SENTIDO - VALORAÇÃO DO TRABALHO DO ADVOGADO - EXCLUSÃO DA COMPENSAÇÃO – PEDIDO DEFERIDO– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Não reside possibilidade de a sentença, em face de existência de sucumbência recíproca, determinar que cada parte responda pelo pagamento de seus honorários. A parte deve pagar os honorários do seu advogado tão somente em relação aos contratados. O de sucumbência decorre da lei e, desta forma, o sucumbido que deve arcar com o pagamento ao advogado adverso.
[...]” (RAC n. 1038858-50.2018.8.11.0041, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 11.08.2021 – negritei)

Destarte, resta evidente a impossibilidade de interpretação do quanto disposto nos arts. 85 e 86, caput, do CPC, de modo que, obviamente, as partes vencedoras e vencidas devem arcar com o pagamento da verba honorária ao advogado contrário, que deve ser fixada e proporcionalmente distribuída, nos termos das mencionadas normas legais.

Por fim, quanto à ausência de majoração da verba honorária em grau recursal, o v. acordão dispõe que:
“Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC.”

Dispositivo.

Com essas considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar a obscuridade e afastar a compensação, devendo cada parte arcar com o pagamento da verba honorária ao advogado contrário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022